Tribunal: TJDFT
Processo: 0745492-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CruzMacedo Gabinete do Des. Cruz Macedo Número do processo: 0745492-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ABEL GOMES CUNHA PACIENTE: SAMUEL NUNES DE BRITO ALVES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ABEL GOMES CUNHA em favor de SAMUEL NUNES DE BRITO ALVE, sob a alegação de que o paciente encontra-se sofrendo coação ilegal em sua liberdade de locomoção por ilegalidade da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante. Aduz que o paciente foi preso em 07/10/2020 portando 1kg (um quilo) de substância entorpecente (maconha) e afirma que a decisão converteu a prisão flagrante em preventiva de ofício (sem requerimento da autoridade policial ou do membro do Ministério Público) tendo base em fundamentações abstratas sem apresentar os riscos de reiteração delitiva como espécie de garantia da ordem pública contrariando, dessa forma, entendimento firmado pela Suprema Corte (HC 188.888/MG). Ao final, requer a concessão de liminar para conceder a ordem em favor de WEVERTON MOREIRA DA CRUZ. É o relatório. Decido. Inicialmente verifica-se que o paciente foi flagrado realizando traficância de entorpecente, conforme apreciado em decisão proferida na audiência do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC do dia 09 de outubro de 2020 (ID 20492825, p. 4) que converteu a prisão flagrante em preventiva, verbis: A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida quantidade razoável de drogas (mais de 01 quilo de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Assim, necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública, ante o risco concreto de que, solto, voltará a delinquir. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. A fundamentação da constrição atende aos ditames dos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal. Pois, evidenciada a periculosidade do paciente quando há possibilidade de que este faça parte de organização que trata de traficância e sendo, ainda, apreendido com ele quantidade razoável de droga, faz-se necessária a segregação em defesa da ordem pública. Outrossim, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações do Juiz a quo, assim como posterior manifestação do Parquet. Desta forma, não verificada a ocorrência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, impõe-se o indeferimento . Oportunamente, distribua-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2020 17:53:07. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial